Tribunal: TJES
Processo: 0001422-75.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001422-75.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYNER LEANDRO CHAVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001422-75.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYNER LEANDRO CHAVES, ROMEU NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO DE DROGAS.
ART
IGO 33, CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06.

DOIS RÉUS.

1.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA.
2.
RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

3
.
RECURSO
DO PRIMEIRO RÉU NÃO CONHECIDO, RECURSO DO SEGUNDO RÉU
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
RECURSO DO PRIMEIRO RÉU
.
Considerando que a restituição do aparelho celular já foi concedida na sentença, de rigor o não conhecimento do recurso em razão de ausência de interesse recursal.

2
.

RECURSO DO SEGUNDO RÉU
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
3
.
Recurso do primeiro réu não conhecido, recurso do segundo réu conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECER DO RECURSO DO PRIMEIRO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001422-75.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYNER LEANDRO CHAVES, ROMEU NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RAYNER LEANDRO CHAVES
e
ROMEU NUNES DA SILVA
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa e 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3 (três) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos e o segundo para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 4 de maio de 2023, os denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas do tipo cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado
ROMEU
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Nas razões recursais, requer a defesa de
ROMEU
a absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas.

Também na forma das razões recursais, pugna a defesa de
RAYNER
pela restituição do aparelho celular apreendido.

Pois bem.

Em um primeiro momento, a defesa de
RAYNER
pugnou pela restituição do aparelho celular apreendido, entretanto, tal pleito já foi atendido na sentença. Em razão disso,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo réu RAYNER
, por ausência de interesse recursal.

Adiante, passo à apreciação do pleito recursal do réu
ROMEU
.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 51057799, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 3.909/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu
ROMEU
negou a prática do crime, afirmando ser apenas usuário de drogas e, em razão disso, possuía 5 (cinco) pedras de crack e 20 (vinte) pinos de cocaína.

O policial militar Luiz Carlos Bento Vieira, ouvido na esfera policial, revelou que durante patrulhamento pelo bairro União receberam informações dando conta de que havia dois indivíduos realizando tráfico de drogas. Tais informações davam conta, ainda, de que esses indivíduos eram
ROMEU
e
RAYNER
.

Quando chegaram ao local, visualizaram
RAYNER
entregando uma sacola branca nas mãos de
ROMEU
. Ao notar a presença policial,
RAYNER
empreendeu fuga e na sacola que
ROMEU
dispensou foram apreendidos 149 (cento e quarenta e nove) pinos de cocaína. Além disso,
ROMEU
trazia consigo em seu bolso 20 (vinte) pinos de cocaína e 5 (cinco) pedras de crack.

Dentro da sacola havia, também, a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em notas fracionadas.

O policial Celso Geraldo Ringuier, ouvido na esfera judicial, confirmou as declarações prestadas pelo colega e reiterou que viram o exato momento em que
RAYNER
entregou a sacola contendo entorpecentes para
ROMEU
.

Observa-se, portanto, que os militares descreveram o exato momento em que abordaram o réu e com ele apreenderam as substâncias entorpecentes dentro da sacola e em seu bolso.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, além da prova material, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU RAYNER E
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO PELO RÉU ROMEU PARA NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.